Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0714039-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em razão da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória no 0706843-16.2020.8.07.0018, ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, deferiu pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Apreensão no 13.708/2013 até decisão final daquele processo. Compulsando o caderno processual digital, denota-se que, nos autos correlatos ao de origem, fora interposto previamente recurso de apelação cível no 0709396-70.2019.8.07.0018 distribuídos a 2a Turma Cível, sob a relatoria do Des. César Loyola, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH